Tribunal: STF
Processo: RE 495341
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. 
   INTERPRETAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 53/90. 
1.  	Cabe à lei estadual, 
   nos termos da norma constitucional do art. 142, § 3º, X, regular as 
   disposições do art. 42, § 1º, da Constituição Federal e estabelecer 
   as condições de transferência do militar para a inatividade. 
   Precedentes.
2. 	Agravo regimental improvido.